Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726638-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA. RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA (TEMA 988 DO STJ). NÃO CABIMENTO. 1 – Agravo de instrumento. Não cabimento. Ato judicial que nega aditamento de petição inicial após a citação. No julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça - STJ mitigou a taxatividade do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Contudo, o ato judicial que nega o aditamento da petição inicial após a citação, além de previsto em Lei, não revela a urgência necessária a justificar solução imediata, uma vez que pode ser suscitada em preliminar de apelação (art. 1009, § 1o. Do CPC), sem prejuízo processual à parte. Agravo de instrumento incabível, como decidido monocraticamente. 2 – Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da multa prevista no normativo legal tido por violado, ao argumento de que o fato de o agravo interno apreciado ter sido julgado improcedente à unanimidade de votos, sem configuração da manifesta inadmissibilidade ou de sua improcedência, não justifica a aplicação da penalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, a pagar à recorrida multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.036.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030